Tribunal: TJDFT
Processo: 0700773-66.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700773-66.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO SEVERO MARQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ FERNANDO SEVERO contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para manutenção de seu regime laboral na modalidade de teletrabalho. Alega a parte agravante, em síntese, que é servidora pública da Secretaria de Estado de Saúde do DF, exercendo o cargo de médica, especialidade família e comunidade. Afirma que em razão da pandemia da COVID-19 trabalhou em regime de teletrabalho até 02.10.2020, data em que o GDF revogou a portaria de concessão desta modalidade de jornada de trabalho, retomando a execução presencial de suas atividades. Anota que possui 67 anos de idade e diversas comorbidades crônicas, em especial cardíacas, que a impedem de fazer o atendimento presencial aos pacientes da rede pública de saúde. Acrescenta que sua atividade pode ser executada de forma remota. Ao final, pugna pela reforma da decisão a quo e a manutenção de seu teletrabalho. É o breve relato. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial de agravo, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência dos pedidos. Analisar, nesta via sumária, a possibilidade de se excepcionar o ato administrativo combatido é esgotar o mérito da causa, em especial a existência de condições para manutenção do teletrabalho, o que não é permitido nesse momento processual. O despacho que indeferiu o pleito da parte agravante (ID 26170560) destacou que a vacina contra o Coronavírus foi disponibilizada para TODOS os servidores, divulgada pela Circular n.o 1/2021 - SES/SAIS/COAPS/DESF (00060-00029534/2021- 37), visando não apenas a preservação da saúde dos mesmos, mas também o fortalecimento de sua força de trabalho. Em tese, é direito da administração a livre disponibilidade ou não do regime de teletrabalho aos seus servidores, devendo ser reconhecida a oportunidade e a conveniência para a prática do ato. Ou seja, deve ser sopesado o interesse particular do servidor e o interesse público da administração. Isso somente será possível após a dilação probatória. O Judiciário não pode, à revelia da instrução do feito, determinar liminarmente a modalidade do regime de trabalho a ser cumprida nos quadros dos órgãos do Poder Executivo, ainda mais na fragilizada área da saúde local, em especial quando já promoveu a vacinação de seus profissionais. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 7 de junho de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora